Tribunal: TJDFT
Processo: 0733043-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. PRAZO DILATÓRIO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL. NÃO PLEITEADA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUESITOS ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos termos dos artigos 485, inc. I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC.
2.É atribuição do Juízo, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
3. Caso seja verificada a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil, deve ser concedida oportunidade à parte para que proceda à emenda determinada.
4. No caso a recorrente alegou a exiguidade do prazo legal fixado para o atendimento às exigências propostas na decisão de emenda à inicial. No entanto. por equívoco, não requereu a dilação do prazo processual que, no entanto, poderia ter sido sanado pela via dos embargos de eeclaração, mas assim também não o fez. 4.1. O tema 321 firmado em sede de julgamento de recurso repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça preceitua que "o prazo do art. 284 do Código de Processo Civil (atual art. 321 do CPC) não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz".
5. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 5.1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 5.2. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5.3. No presente caso a apelante tem renda mensal inferior ao montante correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.